Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE OBRA ARTÍSTICA CRIADA EM 1951. CHEQUE ESPECIAL. CHEQUE OURO. CHEQUE GARANTIDO. PROTEÇÃO DO DIREITO AUTORAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 178, PARÁGRAFO 10o, INCISO VII, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação ordinária proposta pelo espólio de Volard da Cunha Borba em face do Banco do Brasil S/A na qual se busca a reparação patrimonial e moral pela usurpação pelo embargado de obra criada pelo falecido. Alega o espólio que o artista/inventor criou, com o devido registro na Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil, a ferramenta hoje denominada Cheque Especial, em 1951. Acrescenta que o banco passou a utilizar a ferramenta como se sua fosse desde 1968. A sentença acolheu a prejudicial e reconheceu a ocorrência do fenômeno prescricional, extinguindo o processo com a resolução do mérito. Segundo os fundamentos da sentença, a prescrição foi suscitada pelo requerido em contestação e houve manifestação do autor em réplica. As questões preliminares deixaram de ser apreciadas e passou-se à análise da prescrição, por se tratar de pronunciamento de mérito, conforme autoriza o art. 488 do CPC. O raciocínio firmado na sentença foi de que, se o próprio autor afirma que o banco embargado reproduz os elementos da sua obra, sem autorização, desde 1968, a abstenção da sua utilização, as indenizações por danos material e moral deveriam ter sido pedidas até 1973. O magistrado firmou o entendimento de que não se trata de relação continuada, de trato sucessivo. Dessa forma, entendeu-se pela aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 178, parágrafo 10o, inciso VII, do Código Civil de 1916, vigente à época do fato. A apelação interposta não foi provida, mantida a sentença nos seus próprios termos e fundamentos.
2. O embargante alega que o decisum incorre em omissão e obscuridade, pois alguns pedidos iniciais deixaram de ser analisados, como a obrigação de não fazer para que o embargado deixe de utilizar obra, elementos e ferramentas de criação de Volard da Cunha Borba, bem como a tese de violação de direito autoral que se renova mês a mês.
3. O Acórdão atacado se limitou ao exame das questões relativas à prescrição, matéria arguida em 1o grau para a extinção da ação com o julgamento do mérito.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.